Tribunal: STF
Processo: RE 1319990
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
    Litisconsórcio necessário com a União. No julgamento dos embargos de declaração opostos, em face do acórdão proferido nos autos do recurso extraordinário nº 855.178 (rg) – tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento já consolidado, no âmbito daquela corte superior, a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de serviços de saúde e limitou-se a assegurar a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos.
    A tese firmada apenas expressa o que, aliás, este colegiado já vinha consignado em diversas oportunidades, no sentido de que sendo solidária a obrigação no fornecimento de medicamentos/tratamentos, mostra-se viável a exigência de seu cumprimento integral por qualquer um dos entes públicos coobrigados, ou em face de ambos. Sendo assim, eventual prejuízo orçamentário pode ser resolvido por meio de acerto de contas administrativo a ser levado a efeito pelo Estado e pelo eventual ente público responsável, ou por meio de ação própria.
    Com efeito, incumbe à parte escolher contra quem ajuizar a ação, tornando descabida a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, que apenas repassa a verba necessária ao atendimento médico, sem relação direta com o cidadão.
    Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. Tal posicionamento restou firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, na forma do art. 1.036 do CPC (Tema 106 do STJ). O entendimento acerca da solidariedade dos entes da federação, nas demandas prestacionais na área da saúde, restou sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE com Repercussão Geral (Tema 793).
    Taxa Única de Serviços Judiciais. Considerando a data do ajuizamento da ação, conforme Ofício-Circular n. 060/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, aplica-se, ao caso dos autos, o disposto no art. 5º, inciso I, da Lei 14.634/2014, o qual isenta a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações do pagamento da taxa única de serviços judiciais, observado, contudo, o disposto no parágrafo único do art. 5º da referida lei, bem como as orientações do Ofício-Circular n. 060/2015.
    APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (págs. 27-28 do documento eletrônico 4). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 23, I e II, e 196 a 200 da mesma Carta, sob o argumento de que, nas demandas prestacionais na área de saúde, consoante a orientação firmada no Tema 793 da Repercussão Geral, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
    Em razão do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o Tribunal de origem recusou-se a se retratar, tendo em vista que
    “[o] entendimento firmado na Corte Superior no julgamento do RE nº 855.178 (RG) – Tema 793 – não tem o condão de direcionar a legitimidade passiva necessária e exclusivamente à União. Ao contrário: limita-se a reafirmar o entendimento já consolidado no âmbito da própria Corte Superior a respeito da responsabilidade solidária dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde” (págs. 79-80 do documento eletrônico 4). 
    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    Por oportuno, destaco os seguintes trechos da conclusão do voto condutor do referido precedente:
    “Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
     i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) para que o Tribunal de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator